Tribunal: STF
Processo: ARE 1380917
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Ilegitimidade passiva – Decreto Municipal que apenas facultou o retorno das atividades presenciais, não invadindo, nestes termos, a esfera de regulação do Decreto Estadual – Trata-se, pois, de permissão no sentido negativo, vale dizer, um espaço de não interferência, no caso da Municipalidade, na esfera de atuação da rede estadual de ensino – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º, 196 e 219 da Constituição da República.



    Sustenta que “o ato que se hostiliza na presente demanda vai na contramão de todos os alertas da comunidade científica mundial, e desafiam o bom senso, porque a recorrida quer obrigar, seguindo vontade isolada de um homem, que professores, estudantes e funcionários tenham que comparecer às unidades escolares em pleno recrudescimento da pandemia, transformando esses espaços onde se educa para a vida, em verdadeiras salas de espera dos cemitérios” (fl. 9, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22). 



    O agravante sustenta que “não pode se conformar com o teor da decisão supramencionada, posto que além de não motivar e fundamentar quais critérios técnicos poderiam tornar inadmissível o recurso extraordinário, o atendimento aos pressupostos de admissibilidade é evidente, na medida em que o assunto se encontra prequestionado, e mais, sob a ótica de repercussão geral” e repete os argumentos apresentados no recurso extraordinário (e-doc. 26). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que possa ser julgado o mérito do recurso especial, como medida de inafastável” (sic, fl. 33, e-doc. 26).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a alegar no recurso extraordinário que “na presente demanda a questão constitucional inserta nos artigos 6º, 196 e 219 da nossa Carta Magna, é que fulcra a discussão técnica dos autos, e, então, há repercussão geral, que os Poderes Públicos Estadual e Municipal garantirão o direito à saúde. Conforme fartamente argumentado e comprovado nos autos, a recorrida fere um princípio constitucional que serve de base todos aos outros princípios e diretos previstos em nossa Constituição Federal, ao expor nesse momento de crise sanitária os seus servidores da educação” (sic, fl. 3, e-doc. 15).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 



    7. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, confirmatório da sentença de primeiro grau, na qual se assentou a ilegitimidade passiva do Município de Paulínea no presente feito.



    Eis o voto condutor do acórdão recorrido:



    “A questão é singela e como tal será tratada, adiantando-se que o recurso não comporta provimento. Busca o autor que a Municipalidade seja constituída em obrigação de não fazer, impedindo-se-a de determinar o retorno do professores da rede estadual, que atuam em Paulínia, às atividades presenciais, argumentando o Sindicato com a existência de pandemia (COVID-19), razão por que a ordem de retomada das aulas presenciais investiria contra o direito à saúde e à vida. Ocorre que o Decreto Municipal nº 7.913/20 em nenhum momento determinou o retorno às atividades presenciais, cabendo transcrevê-lo na íntegra: (…) Veja-se que a regra do artigo 3º do referido Decreto não tem o sentido de permissão positiva, aquela que constitui alguém em direito ou obrigação, tratando-se de permissão no sentido negativo, vale dizer, um espaço de não interferência, no caso, da Municipalidade em relação à rede estadual de ensino. A propósito, colhe transcrever trecho do parecer do ínclito Procurador de Justiça que trata, de perspectiva convergente, acerca do sentido dessa permissão negativa: (…) É bem de ver que o Decreto Municipal nº 7.913/20, ao usar a expressão ‘faculdade’, poderia sugerir regulação de matéria que interfere com o âmbito da rede estadual de ensino, no que incidiria em evidente inconstitucionalidade. Mas não é este o sentido da norma, cabendo lembrar, neste particular, a lição de Carlos Maximiliano, segundo a qual há de se interpretar a norma jurídica de forma que a disposição legal faça sentido, não se podendo conspirar contra ela partindo do pressuposto da ausência de sentido (Hermenêutica e aplicação do direito, RJ, Forense, 9ª ed., 1984, p. 134 e 166). E a interpretação no sentido de que se está diante de um espaço de regulação negativa (tudo o que não está proibido está permitido), vê-se prestigiada pelo fato de que o Decreto Municipal 7.913/20 faz referência ao Decreto Estadual nº 65.061/20, que estabelece regras sanitárias, tanto quanto a Resolução da Secretaria de Educação. Destarte, não comporta reforma a r.sentença” (fl. 6, e-doc. 11). 



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora